Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE BAGAGEM - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. REJEITO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que foi cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, mais a dobra em valor igual ao que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3. In casu, alegam os recorridos que adquiriram 5 bilhetes para os trechos Brasília – Recife com ida no dia 09/11 e retorno 19/11/2019. Asseveram que no dia 07/11/2019 adicionaram o serviço de despacho de 3 bagagens, desembolsando o valor de R$ 354,00.
4. No entanto, ao chegarem ao balcão de atendimento, foram informados de que o serviço de despacho de bagagem não estava vinculado a reserva. Diante da recusa em despachar as malas, se viram obrigados a efetuar novamente o pagamento no importe de R$ 360,00 para o vôo de ida e R$ 177,00 para o vôo da volta. Antes de retornar a Brasília, verificaram que na fatura de cartão de crédito do segundo recorrido havia cobrado duas vezes o valor do despacho das bagagens do trecho de ida.
5. Insurge-se a recorrente em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz a quo que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la a pagar o valor de R$ 1.792,00, que equivale aos valores cobrados indevidamente em dobro.
6. Para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida. Aqui, houve uma cobrança indevida, porque os consumidores foram novamente obrigados no momento do check-in a pagar por um serviço (despacho de bagagens), que eles já havia pago; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor. No caso, houve efetivo pagamento pelos consumidores, o que foi demonstrado pela fatura de cartão de crédito e pela foto do sistema da LATAM que comprova a segunda compra feita no dia do embarque (ID 16648482 - Pág. 3); e (iii) a ausência de engano justificável. Não é necessária a prova da má-fé nas relações de consumo. Basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação.
7. Dessa maneira, é justa a condenação à restituição em dobro, dada que a cobrança foi indevida e não se tratou de engano justificável.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.